Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no indeferimento da petição inicial em ação reparatória (dano imaterial).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer (transferir no Detran-DF a propriedade do veículo) cumulada com indenização (reparação por danos extrapatrimoniais). (ii) Na causa de pedir, consta que a parte alienou um veículo para a parte ré, por contrato verbal de compra e venda, e firmou com esta (a ré) uma procuração “in rem suam” (em causa própria) por instrumento público em 26.5.2017. Porém, a ré não teria efetuado a comunicação de transferência do veículo para a sua titularidade perante o órgão de trânsito, o que acarretou o lançamento de débitos vinculados à parte autora, que a levaram a responder, inclusive, perante a dívida ativa. (iii) A parte deixou de atender na íntegra as diversas determinações de emenda, o que gerou a sentença de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (1) preliminar: se o juiz que proferiu a sentença estaria suspeito para processar e julgar a causa; e (2) de mérito: se foi acertada a sentença, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em atender o comando judicial de emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspeição, acaso não seja reconhecida de ofício pelo magistrado (por motivo de “foro íntimo”), deve ser alegada e decidida em incidente processual próprio (CPC, art. 146). No caso concreto não foi observado o procedimento específico. Preliminar rejeitada.
5. O artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta (inciso I); a parte for manifestamente ilegítima (inciso II); o autor carecer de interesse processual (inciso III) e não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 (inciso IV).
7. No caso concreto, a decisão de emenda à petição inicial determinou a correção/esclarecimentos de diversos pontos (informar endereço atualizado e profissão do réu, prestar esclarecimentos no contrato celebrado, fundamentar o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, corrigir o pedido de obrigação de fazer para ressarcimento, com o prévio pagamento dos débitos havidos no veículo pela parte autora).
8. A parte autora realizou a emenda e prestou os devidos esclarecimentos: a petição inicial já continha informações suficientes em relação ao negócio jurídico (verbal), à profissão do réu (não é de conhecimento do autor e não constitui elemento essencial) e ao pedido reparatório, bem como o pedido de obrigação de fazer dirigido ao contratante originário teria viabilidade jurídica. A demanda foi validamente proposta, conforme precedentes deste TJDFT.
9. A decisão de emenda, apesar de bem fundamentada, se mostrou concretamente fora de proporção, sobretudo porque a ação de ressarcimento exige da autora o prévio pagamento dos débitos, o que, a depender das suas condições financeiras dela, pode inviabilizar o direito de ação. Patente o prejuízo processual. Sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida. Sentença desconstituída. Autos eletrônicos devolvidos ao Juízo originário para análise do recebimento da petição inicial e regular processamento.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, CF, art. 5o, LIV; CPC, arts. 145, 146, 321, parágrafo único, 282, § 1o, e 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966806, Relator(a): Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 20.2.2025; Acórdão 2015646, Relator(a): Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 9.7.2025; Acórdão 2035256, Relator(a): Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 11.9.2025; Acórdão 2036919, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 10.9.2025; Acórdão 2018855, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, 23.7.2025.